Tribunal: TJPA
Processo: 0000758-62.2009.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000758-62.2009.8.14.0045

RECORRENTE: EDVAN CARVALHO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000758-62.2009.8.14.0045.

RECORRENTE: EDVAN CARVALHO DE SOUZA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sob a acusação de haver efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, tendo a defesa requerido a absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, do CPP) ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por elementos periciais constantes dos autos, especialmente auto de exame cadavérico e auto de apresentação e apreensão.

5. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige demonstração inequívoca e incontroversa dos requisitos do art. 25 do Código Penal, conforme previsão do art. 415, IV, do CPP.

6. A controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e da existência de agressão atual ou iminente impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

7. A alegação de legítima defesa própria ou de terceiros demanda aprofundado exame probatório incompatível com o juízo de pronúncia.

8. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório.

9. A narrativa acusatória e os elementos informativos indicam, em tese, circunstâncias aptas a dificultar a defesa da vítima, justificando a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25 e 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; TJPA, RSE nº 0000834-14.2007.8.14.0124, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do vota do Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edvan Carvalho de Souza,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 1
21, §2º, inciso IV
do Código Penal
(ID 32901427).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/10/2000, por volta das 16h, na Rua Rio Maria, setor Morada da Paz, o nacional Edvan Carvalho de Souza, em frente à sua residência, desferiu três disparos de arma de fogo calibre .38 contra a vítima Edinaldo dos Santos, causando-lhe a morte, evadindo-se em seguida do local. Apurou-se que havia desentendimento prévio entre ambos, em razão de suspeita de envolvimento amoroso do acusado com a esposa da vítima, o que motivou esta a procurá-lo no local dos fatos; todavia, o recorrente já teria saído de sua residência com a intenção de matar, efetuando os disparos enquanto a vítima não empunhava arma, e, após o crime, ainda realizou gesto ameaçador (ID 32901408).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia com a absolvição sumária do recorrente, uma vez que este teria agido sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 31779893).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 32901455).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 32901456).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 34407537).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa, sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa própria e de terceiros, pleiteando sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para sua prolação, apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo esta fase processual o momento adequado para exame aprofundado do mérito da causa ou valoração exauriente das provas. Eventuais controvérsias relativas à dinâmica dos fatos, à intenção do agente ou à presença de excludentes de ilicitude devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente por meio dos elementos periciais constantes dos autos, como Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 32901409 e 32901411).

Quanto à autoria, de igual modo há indícios suficientes que recaem sobre o recorrente, especialmente diante dos relatos colhidos na fase inquisitorial e judicial (ID 32901420).

No caso vertente, a defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa própria e de terceiros, requerendo sua absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro. Trata-se, portanto, de causa excludente de ilicitude cuja incidência exige demonstração inequívoca e segura de todos os seus requisitos legais.

De igual modo, a absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a excludente de ilicitude se apresentar manifestamente comprovada, de forma clara, objetiva e indiscutível, não subsistindo controvérsia relevante acerca de sua ocorrência. Havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos ou à presença dos requisitos da legítima defesa, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, próprio da fase de pronúncia.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

No caso concreto, não se verifica a alegada comprovação inequívoca da excludente de ilicitude.

Embora a defesa sustente que a vítima teria comparecido armada à residência do recorrente, em atitude agressiva e após ameaças pretéritas, tais circunstâncias não se apresentam suficientemente demonstradas de forma incontroversa a justificar o reconhecimento imediato da legítima defesa nesta fase processual. Ao contrário, a dinâmica fática descrita nos autos revela controvérsia relevante acerca do contexto em que ocorreu o disparo efetuado pelo acusado, circunstância que deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que o reconhecimento da legítima defesa em sede de absolvição sumária exige prova robusta e incontestável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não adentrando no mérito. 2. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária requer prova plena e incontroversa, não presente no caso. 3. A análise das teses de legítima defesa, desistência voluntária ou improcedência manifestada das qualificadoras demandam revolvimento fático-probatório é incabível em recurso especial." (AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Ademais, a alegação de que o recorrente teria efetuado apenas um disparo com o objetivo exclusivo de cessar a agressão não constitui elemento suficiente, por si só, para demonstrar a presença inequívoca da excludente de ilicitude, sobretudo diante da necessidade de análise aprofundada acerca da proporcionalidade da reação, da existência de agressão atual ou iminente e da inevitabilidade da conduta defensiva.

Outrossim, também não procede a alegação defensiva de legítima defesa de terceiros, sob o argumento de que o acusado buscou proteger sua esposa e suas filhas, uma vez que tal circunstância igualmente demanda exame probatório aprofundado, incompatível com a fase processual do art. 413 do CPP.

Assim, ausente prova cabal da excludente de ilicitude, mostra-se correta a decisão que submeteu o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

No tocante ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), igualmente não assiste razão à defesa.

Isso porque, nesta fase processual, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, o que não ocorre na espécie. Havendo elementos mínimos de prova indicando a possível incidência da qualificadora, deve sua apreciação ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre as circunstâncias qualificadoras do delito.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A qualificadora do motivo fútil está respaldada na desproporcionalidade entre a alegada motivação (desentendimento banal) e a reação violenta do recorrente. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra apoio na dinâmica dos fatos, em que os disparos foram realizados de forma súbita e à curta distância, com surpresa e impossibilitando reação defensiva. 9. A exclusão das qualificadoras, nesta fase processual, configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem cabe a apreciação do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000834-14.2007.8.14.0124 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025)

No caso dos autos, a narrativa acusatória e os elementos informativos colhidos nos autos indicam, em tese, que a ação delitiva pode ter ocorrido em circunstâncias aptas a dificultar a defesa da vítima, circunstância suficiente para justificar sua manutenção na decisão de pronúncia.

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da legítima defesa, bem como não sendo manifestamente improcedente a qualificadora imputada, revela-se correta a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 16/04/2026